Tribunal: TJMT
Processo: 0011092-61.2015.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011092-61.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA TEREZINHA DE ALMEIDA - CPF: 141.767.001-06 (EMBARGADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA URV – ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADMISSÍVEL - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Acórdão que determinou a devolução dos autos ao juízo de origem para elaboração de novo cálculo, a fim de apurar eventuais defasagens.

2.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou ainda suprir omissão encontrada.

3.

Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão de matéria já decidida, que, em verdade, é mera discordância com o resultado da decisão, inadmissível na estreita via dos Embargos.

4.

Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela autora/embargada, nos termos do voto retificado do relator, que determinou a realização de nova perícia a fim de apurar eventuais defasagens.

Sustenta, em linhas gerais, a ocorrência de erro material, ao que defende que não se utilizou de prova emprestada.

Assevera que
“foi utilizada a ficha financeira de IRACY MARTINS BORGES, pois pertencente a semelhante cargo do autor, conforme explicar-se-á ao fim desta fundamentação”
.

Requer o acolhimento dos aclaratórios.

Transcurso de prazo sem apresentação de contrarrazões – id. 145186683.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Eis a ementa do acórdão embargado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE URV - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – APURAÇÃO DE EVENTUAL DEFASAGEM SALARIAL – PROVA EMPRESTADA - NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Sentença que extingue o feito por hipótese de liquidação zero, sem produção de provas individualizadas, em dissonância com o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça.

2. O trânsito em julgado impede a rediscussão de temas apreciados.

3. Provimento do recurso para que seja realizada nova perícia, a fim de apurar eventual defasagem salarial.

Pois bem. O móvel processual em exame serve para impugnar os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou de erro material. Nos dois primeiros, são destinados a permitir o esclarecimento da decisão judicial; na omissão, tem por fim a integração da decisão e; no último, a correção de erro material, consistentes em equívocos (materiais) sem conteúdo decisório propriamente dito, por exemplo, erros de grafia, de nome, valor e etc., conforme hipóteses enumeradas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

É meio imantado aos contornos acima delineados, sendo, pois, inviável o seu manejo para rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

In casu,
o embargante defende que foi utilizada prova emprestada nos autos.

Insta pontuar que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no acórdão embargado:

“
In casu
, em detida análise das provas colacionada nos autos pelo Estado de Mato Grosso, notadamente, o laudo pericial elaborado em outros autos (prova emprestada), pelo Sr. Perito, José Welliton Alves de Souza - CRC/MT 017462/0-3, denota-se que o procedimento não foi devidamente realizado, pois foram utilizados a ficha financeira de Iracy Martins Borges, matricula 4125991, utilizado como paradigma. (Id nº 35169469/35169471), sem levar em consideração a situação fática processual, uma vez que fora utilizada uma mesma prova emprestada para todos os processos relacionados ao pedido de diferencial de URV, que tramitam naquela Comarca, de sorte que não ficou cabalmente demonstrado, de forma individualizada, com a competente perícia, que a Lei que reestruturou a carreira da parte Apelante, suprira a defasagem advinda da conversão da URV

(...)

Ademais, consoante entendimento desta Corte, somente com a liquidação da sentença por arbitramento, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores, logo impõe-se o provimento do presente recurso.

Insta consignar que caberá ao perito:

a) apurar o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, se acaso existente;

b) examinar se o pagamento da verba, sob a rubrica “Dif. Conv. MP- 482 URV”, nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994, do servidor, supriu a alegada defasagem na remuneração desta;

c) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso n. 6.392/94, n. 6.528/94, e n. 6.583/94, que reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor; bem como se a reestruturação da carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde — Lei Estadual n° 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual n° 8.089, de 20 de Janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; Servidores Militares — Lei Complementar n° 231/2005 Profissionais da Educação Básica — Lei Complementar n° 50/1998; Profissionais da Policia Judiciaria Civil — lei Complementar n° 155/2004; Agentes de Administração Fazendária — AAF — Lei n° 8.354, de 22 de Julho de 2005), houve incorporação/reposição de eventual perda salarial, supriram, por inteiro, eventual diferença remuneratória.”.

Deste modo, claramente, quer a parte embargante, por via transversa, a rediscussão do julgado, sendo os argumentos analisados e rechaçados.

Extrai-se, pois, que as razões se mostram incompatíveis com a rígida e restrita via dos embargos.

Portanto, sem que incorra nas mencionadas deficiências de questão fundamental à argumentação desenvolvida, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios, uma vez que se mostra na contramão da função jurídico-processual, pois, ao fim e ao cabo, são puramente inconformismo com o resultado e rediscussão da matéria, o que não se admite.

Nesse sentido, a jurisprudência em dicção aos limites do artigo 1022, Código de Processo Civil:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material. 2. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1338942/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 10/03/2020, DJe 13/03/2020)

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Agravo Regimental recebido como embargos de declaração em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 3. Embargos declaratórios rejeitados. (AgRg no AgRg no AREsp 1608004/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020)

Registra-se, ainda, que não há a obrigação de abordar sobre todos os pontos suscitados, e sim de relevância ao deslinde, quer dizer, que revelam a
ratio decidendi
. Da mesma sorte, afasta-se a invocação de
contradição
externa em comparativo com outros julgados ou do próprio entendimento da parte. (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020; EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020; AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1619066/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

A par disso, analisando os presentes embargos - com a aparente justificativa do mencionado vício – quer a parte embargante, por via transversa, o reexame da matéria.

À guisa de conclusão, não há nenhum dos casos de cabimento listados nos incisos I, II e III, do artigo1.022 do Código de Processo Civil.

Em face do exposto,
rejeito
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022